Tribunal: TJMT
Processo: 0005741-37.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005741-37.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAMISAN LAMINADOS SANTA CARMEM LTDA - ME - CNPJ: 05.071.908/0001-00 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JORGE ALVES PINHEIRO - CPF: 458.657.601-49 (APELADO), ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 627.021.301-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Dea. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –
TRIBUTO SUJEITO A
HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE
FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUIDO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – EXECUÇÃO AJUIZADA NO PRAZO DA LEI - NÃO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação da entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa (art. 149, do CTN).

2. Tem-se, portanto, nos termos do artigo 173, do CTN, que o prazo da decadência é de 05 (cinco) anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, para que os créditos sejam constituídos definitivamente na CDA.

3. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174, do Código Tributário Nacional corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

4.
“In casu”
observa-se que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, devendo ser afastada a prescrição do crédito tributário.

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0005741-37.2016.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
LAMISAN LAMINADOS SANTA CARMEM LTDA – ME, JORGE ALVES PINHEIRO
e
ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora apelada, reconheceu a prescrição dos créditos tributários e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID.149086052):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
proposta por
LAMISAN LAMINADOS SANTA CARMEM LTDA – ME, JORGE ALVES PINHEIRO, ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA

em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O Excipiente postula pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos débitos executados.

O EXCEPTO, por seu turno, compareceu aos autos, rechaçando os argumentos lançados pelo EXCIPIENTE.

O Excipiente reitera os pedidos iniciais.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

É de se destacar que a Exceção de Pré-Executividade não é um instrumento de defesa, mas sim, um instrumento de provocação do órgão jurisdicional, por meio do qual se requer a apreciação de matérias conhecíveis de ofício, afirmando ou não a existência dos requisitos da execução.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.
Cabível o ajuizamento da exceção de pré-executividade quando a matéria é daquelas que o juízo deva conhecer de ofício, atinente a questões de ordem pública, como as condições da ação e os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou se versa sobre tema que traga prova pré-constituída, não dependendo de cognição e dilação probatória, próprias do incidente processual dos embargos.
(...) (Agravo de Instrumento Nº 70016672016, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado em 27/12/2006 – grifo nosso).

O ordenamento processual pátrio não dispunha expressamente, até 2015, sobre a possibilidade de interposição de Exceção de Pré-Executividade, encontrando apoio somente na jurisprudência e doutrina.

Contudo, o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015 dispõe de REFERÊNCIAS, ainda que INDIRETAS, sobre esse INSTRUMENTO, encontradas, portanto, nos artigos 525, parágrafo 11 e 803, parágrafo único.

Admite-se, assim, este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, pode o executado abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá arguir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 864).

Realmente, a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ORDEM MATERIAL e outro de ORDEM FORMAL, ou seja:
(a)
é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

As matérias aduzidas pelo Excipiente são conhecíveis de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, estando atendido, sob esse aspecto, o requisito de ORDEM MATERIAL e ORDEM FORMAL.

“In casu”,
o Excipiente alega quanto à PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos débitos executados.

Pois bem.

Muito embora tenha sido proferida DECISÃO em ID.
60309787 (Pág. 90-92) cabe a este Juízo a REAPRECIAÇÃO da matéria ante a MANIFESTA PRESCRIÇÃO dos débitos tributários.

Cuida-se, portanto, de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em 05/05/2016, com VENCIMENTOS referentes ao período de 25/02/2008 a 31/01/2011.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação de cobrança de crédito tributário PRESCREVE em 05 (cinco) anos a contar da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.

Sendo assim, segundo a JURISPRUDÊNCIA e a DOUTRINA a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA de débitos referentes à LANÇAMENTO por HOMOLOGAÇÃO ocorre no DIA do VENCIMENTO do TRIBUTO, consequentemente, o PRAZO PRESCRICIONAL começa a correr no DIA SEGUINTE.

Destaca-se, inicialmente, que no caso dos autos trata-se de EXECUÇÃO para cobrança de ICMS, cujo crédito tributário é CONSTITUÍDO por meio de LANÇAMENTO por HOMOLOGAÇÃO ou, se necessário, DE OFÍCIO.

Logo, se tratando de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária o lustro PRESCRICIONAL para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal, não é da inscrição do débito na dívida ativa, é o dia em que está atribuído pela lei para constituir, ou seja, o DIA do VENCIMENTO do CRÉDITO.

Deste modo, sabe-se, que a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do CRÉDITO, nesse caso, é a DATA de NOTIFICAÇÃO do CONTRIBUINTE, sendo que na ausência desta, o termo
“a quo”
do prazo prescricional passa a ser o primeiro dia útil seguinte ao vencimento, porquanto os tributos somente são exigíveis depois do vencimento.

Nesse sentido é o ENTENDIMENTO deste EGRÉGIO TRIBUNAL:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRICÃO COMUM. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. RECONHECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária o lustro prescricional para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal e não da inscrição do débito na dívida ativa. Em matéria tributária, a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, sem oitiva prévia da Fazenda Pública, com espeque no art. 219, § 5º, do CPC, excepcionando-se apenas os casos de prescrição intercorrente fundada no art. 40, § 4º, da LEF, cujo reconhecimento depende de prévia oitiva do exequente.
Verificada a ocorrência da prescrição extintiva do direito da Fazenda em proceder à cobrança do crédito fiscal, cabível se mostra a pronúncia de ofício, nos termos do art. 219, §5° do Código de Processo Civil. (Ap 136871/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 23/04/2015 – grifo nosso).

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
ICMS GARANTIDO INTEGRAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL.
Nas hipóteses de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e não pago,
é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data do vencimento da obrigação tributária, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo
.
Recurso não provido. (Ap 76999/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 16/10/2014 – grifo nosso).

TRIBUTÁRIO -
EXECUÇÃO FISCAL - ICMS- TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO
-

CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO -

RECURSO IMPROVIDO.
A partir do vencimento da obrigação tributária sujeita a lançamento

por homologação, como é o caso do ICMS, nasce para o Fisco o prazo de cinco

anos para propor a execução fiscal em face do contribuinte, e não da inscrição

do débito na dívida ativa.
No caso concreto, os débitos fiscais venceram muito antes da propositura da ação de execução fiscal, mostrando-se correta a declaração de prescrição ex officio, nos termos do art. 219, §5º, do CPC. (TJMT, RAC nº. 21695/2010, Quarta Câmara Cível, rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.06.2010 – grifo nosso).

Deste modo, não sendo pago o débito ou pago a menor, incidirá a prescrição do direito à cobrança do crédito nos moldes delineados no artigo 174 do Código Tributário Nacional, vale dizer, no QUINQUÊNIO SUBSEQUENTE à constituição do crédito tributário que, no caso, tem seu TERMO INICIAL contado a partir do DIA ÚTIL SEGUINTE ao do VENCIMENTO.

O art. 802 do CPC dispõe quanto à interrupção da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, vejamos:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação” (grifo nosso).

Dessa forma, constata-se que a Execução Fiscal foi proposta em 05/05/2016, e o DESPACHO INICIAL foi proferido em 11/05/2016, restando PRESCRITOS TODOS os débitos tributários com VENCIMENTOS anteriores a
11/05/2011.

Cumpre ressalvar que o instituto da prescrição no Direito Tributário, como visto, obriga a Fazenda Pública a promover a cobrança do seu crédito no prazo de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, punindo eventual inércia do titular da ação com a extinção do seu direito creditório.

Para tanto o instituto da prescrição é salutar, e de tal modo que a sua prática impede que uma execução fiscal frustrada se eternize, devendo o Juízo decretar a prescrição.

Com efeito, não tendo o Fisco promovido o ajuizamento da execução fiscal dentro do lustro prescricional, o crédito tributário em debate encontra-se PRESCRITO e, de consequência, extinto, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

Por fim, cumpre-me ressaltar, que a matéria discutida nos autos, é a ocorrência da prescrição anteriormente ao ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL, hipótese, portanto, em que aplicável o enunciado 409 da Súmula do STJ:
“em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC)”.

“Ex positis”,

PRONUNCIO
a
PRESCRIÇÃO
do
CRÉDITO

TRIBUTÁRIO

EXECUTADO
da
CDA n° 20147911
, e consequentemente,
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO

COM

RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I e II do Código de Processo Civil/2015.

Quanto à sucumbência, DEIXO de CONDENAR o EXCEPTO ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
, contudo CONDENO o EXCEPTO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I do CPC/2015.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Transcorrido “
in albis”
o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, ARQUIVE-SE os autos mediante observância das formalidades legais.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que os créditos tributários não foram alcançados pelo instituto da prescrição.

Narra que a execução fiscal foi ajuizada em razão da ausência de recolhimento do ICMS, sendo o mencionado imposto sujeito à homologação, o que, segundo afirma, obrigou a Fazenda Pública a adotar a regra do prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do CTN, para constituir definitivamente o crédito.

Alega que
“
somente se inicia o prazo de prescrição da ação de cobrança do crédito tributário depois de encerrada definitivamente a discussão na esfera administrativa,
haja vista que enquanto tramita o procedimento administrativo tributário estará suspensa a exigibilidade do crédito tributário
, não correndo o prazo prescricional por impossibilidade do exercício do direito de ajuizar o executivo fiscal”.

Assevera, ainda, que o
“
prazo é contado da constituição definitiva do crédito, isto é, da data em que não mais admita o devedor e a Fazenda Pública discutir a seu respeito no PAT”.

Afirma não haver
“
que se falar em prescrição, pois, conforme preconiza o art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Sendo assim, ajuizado o executivo em 2016, período posterior à vigência da Lei Complementar 118/2005 (09/06/2005), a prescrição restou interrompida pelo despacho do juiz ordenando a citação, em 11/05/2016”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso (ID. 149086059).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0005741-37.2016.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
LAMISAN LAMINADOS SANTA CARMEM LTDA – ME, JORGE ALVES PINHEIRO
e
ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora apelada, reconheceu a prescrição dos créditos tributários e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito
.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 05.05.2016, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 20147911, cujo valor alcançava a importância de R$ 125.255,24 (cento e vinte e cinco mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém à ocorrência, ou não, do instituto da decadência do direito da parte exequente em constituir o crédito tributário, bem como à verificação do transcurso do prazo quinquenal, apto a configurar a prescrição do supradito crédito.

O artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

“
Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I
- em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;”

Considerando que se trata de imposto sujeito a homologação, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração, ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, conforme disposto no artigo 150, do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência, veja-se:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).”

Tem-se, portanto, que o prazo da decadência é de 05 (cinco) anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, para que os créditos sejam constituídos definitivamente na CDA.

Todavia, nas situações em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco, o lançamento é feito de ofício pela administração pública, o que é o caso dos autos, uma vez que não comprovada a entrega da referida declaração.

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a da entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constitui-lo,
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...) (Negritei).”

Ainda nesse sentido, a súmula n.º 555 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
.

Sobre o tema, o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido. (N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)”

“In casu”
, observa-se que os fatos geradores constantes da CDA n.º 20147911, referem-se aos períodos de 11.2008 a 12.2010. A Fazenda Pública, por sua vez, constituiu definitivamente os créditos tributários, em 14.10.2013, por meio do aviso de cobrança n.º 663075 (ID. 149086050 – pág. 71).

Assim, como mencionado alhures, o fisco possui o
prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constituir
definitivamente
o crédito tributário na CDA
, que, no presente caso, considerando o fato gerador mais antigo, ou seja, 11.2008, passou a fluir no exercício financeiro subsequente (01.2009) e se findaria em 12.2013, sendo o mais recente no mês 01.2011, com prazo máximo até 12.2015.

Constata-se, portanto, que foram constituídos definitivamente em tempo hábil para afastar a ocorrência da decadência.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito, no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN,
in verbis
:

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

De outro lado, importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, verifica-se que não comprovada a entrega da declaração pela parte executada, ora apelada, devendo ser considerado como marco inicial para a contagem da prescrição, no presente caso, a data da sua
constituição definitiva,
qual seja,
14.10.2013
.

Logo,
entre a data da
constituição definitiva do crédito tributário (
14.10.2013
)
e o
despacho inicial
que determinou a citação dos executados
(11.05.2016), não decorreu o lustro prescricional.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023